Tribunal: TJSP
Processo: 1024115-61.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NEGATIVAÇÃO DE DADOS.
Insurgência da requerida.
As provas produzidas pela requerida não demonstram a regularidade da inscrição dos dados do autor, pois não há correspondência com a existência de relação jurídica entre os litigantes. Aplicação dos arts. 6o e 14 do CDC. Responsabilidade objetiva.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NEGATIVAÇÃO DE DADOS.
Insurgência da requerida.
As provas produzidas pela requerida não demonstram a regularidade da inscrição dos dados do autor, pois não há correspondência com a existência de relação jurídica entre os litigantes. Aplicação dos arts. 6o e 14 do CDC. Responsabilidade objetiva.
A indevida inscrição dos dados perante o Cadastro de inadimplentes justifica a fixação por danos morais, considerando o inegável e injusto abalo de crédito, inerente ao fato em si considerado. Dano in re ipsa.
Redução da indenização por danos morais, fixados, nesta oportunidade e com modicidade, na quantia de R$ 5.000,00, em observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Incidência dos juros moratórios, a partir da citação, por aplicação do art. 405 do Código Civil, o que não comporta adequação.
Ação de procedimento comum julgada procedente. Sentença parcialmente reformada, apenas, para reduzir o montante da indenização. Recurso de apelação, apresentado pela requerida, parcialmente provido, para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024115-61.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
ADRIANO DO REIS QUIRINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024115-61.2016.8.26.0114 -Voto no 1579
2
VOTO No 1579
APELAÇÃO No 1924115-61.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APELADO: Adriano dos Reis Quirino (Justiça Gratuita)
JUIZ DE DIREITO: Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E NEGATIVAÇÃO DE DADOS.
Insurgência da requerida.
As provas produzidas pela requerida não demonstram a
regularidade da inscrição dos dados do autor, pois não há
correspondência com a existência de relação jurídica entre
os litigantes. Aplicação dos arts. 6o e 14 do CDC.
Responsabilidade objetiva.
A indevida inscrição dos dados perante o Cadastro de
inadimplentes justifica a fixação por danos morais,
considerando o inegável e injusto abalo de crédito, inerente
ao fato em si considerado. Dano in re ipsa.
Redução da indenização por danos morais, fixados, nesta
oportunidade e com modicidade, na quantia de R$ 5.000,00,
em observância dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Incidência dos juros moratórios, a partir da
citação, por aplicação do art. 405 do Código Civil, o que
não comporta adequação.
Ação de procedimento comum julgada procedente. Sentença
parcialmente reformada, apenas, para reduzir o montante da
indenização. Recurso de apelação, apresentado pela
requerida, parcialmente provido, para tal fim.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 282/283, que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e obrigação de fazer, para reconhecer inexigível o
débito indicado na petição inicial por ausência de relação jurídica, com a fixação dos
danos morais no valor de R$ 10.000,00, atualizado monetariamente, de acordo com
os índices da Tabela Prática do TJSP, desde o arbitramento, e juros de mora, em 1%
ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência a requerida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante da condenação.
Nas razões do recurso, a vencida sustenta, em síntese, o
seguinte: (i) houve a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024115-61.2016.8.26.0114 -Voto no 1579
3
reconhecimento da exigibilidade do crédito; (ii) é exigível, apenas, a adoção de
cautela de praxe para a formalização do contrato, o que foi observado, na hipótese;
(iii) em razão do inadimplemento contratual, é regular a inscrição do devedor no
cadastro de inadimplentes; (iv) a indenização por danos morais não foi comprovada,
e, no caso de manutenção da sentença impugnada, comporta redução; (v) os juros de
mora devem ser computados a partir do arbitramento. Postulou, por fim, a reforma da
sentença com a improcedência da ação, ou, a redução da indenização, com a
adequação dos juros moratórios.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo, com preparo anotado a fls. 153 e complementado a fls. 194.
Contrarrazões a fls. 176/185.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A
controvérsia
resume-se
a
pretensão
indenizatória
decorrente de anotação perante os órgãos de controle de crédito, sob alegação de
inexistência da relação jurídica e do inadimplemento que motivou a inclusão.
Em síntese, sustenta-se na inicial a ausência de relação
jurídica, pois o autor jamais celebrou com a ré o contrato de financiamento para a
aquisição de veículo, no valor de R$ 80.613,14, objeto dos apontamentos perante os
órgãos de controle de crédito (fls. 30/31), por inadimplência das respectivas parcelas
para a quitação do saldo devedor. A situação motivou a lavratura de Boletim de
Ocorrência que revelou, em processo de investigação, que o veículo se encontrava
em nome do autor, cadastrado com Registro Geral (RG) de pessoa diversa, não
coincidente com o próprio. Argumenta, ainda, que a anotação indevida em órgãos de
controle de crédito é passível de indenização, em razão do dano moral que situações
dessa natureza provocam na restrição do crédito e consumo, postulando a reparação
no valor de 100 salários mínimos, equivalente, no ajuizamento, a R$ 88.000,00.
A despeito das alegações formuladas no curso da lide, como
se verifica dos autos, a requerida não demonstrou a existência da relação jurídica e,
por via de consequência, a regularidade da negativação. Como se infere dos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024115-61.2016.8.26.0114 -Voto no 1579
4
contestação não veio instruída com qualquer documento, inclusive aptos a
demonstrar a alegada cessão de crédito a empresa Recovery Consultoria S/A.
Em acréscimo, ainda que assim fosse, não se olvida da
necessidade de comunicação da cessão de crédito ao devedor, o que ganha relevância
jurídica se quitada a dívida ao credor originário (CC, art. 292), o que não teria
ocorrido na hipótese, por inexistência da relação jurídica primária.
A alegação de suposta fraude por ato de terceiro na
contratação ou na própria negativação, igualmente, não encontra qualquer respaldo
em elementos de prova. É inconcebível, ainda, a alegação de que possui o contrato
devidamente assinado pelo autor, mas que, por procedimento interno sigiloso de
averiguação, não pode concretizar a prova nos autos. Fato é que não há prova.
Com relação à ocorrência de fraude, a tese, igualmente, não
aproveita a recorrente.
Em atividade análoga à praticada pelas instituições
financeiras, compete à requerida a regular e devida checagem, por sistema de
detecção de fraude na captação dos dados dos clientes, de forma eficiente para
impedir que as operações se concretizassem por meio fraudulentos, como na
hipótese.
É de rigor a adoção de cautelas necessárias e eficientes para a
constatação da irregularidade de aludidas transações, do perfil dos clientes, dos dados
apresentados, em tempo real à celebração do negócio. Sob tal enfoque, é hígida a
obrigação de indenizar pelos danos suportados pelo autor.
Neste aspecto, a responsabilidade é objetiva, à luz do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Já o § 1o do mencionado dispositivo legal prescreve que: “O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024115-61.2016.8.26.0114 -Voto no 1579
5
Não se trata, com o se infere, de excludente de
responsabilidade por fato de terceiro ou culpa da vítima, não tendo aplicação, pois, o
disposto no art. 14, § 3o, I, do CDC.
Ressalte-se que a relação, no caso é de consumo, transferindo
ao prestador de serviços, por aplicação da responsabilidade objetiva, o ônus de
comprovar a ausência de falha ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6o
e 14, § 3o, II, Código de Defesa do Consumidor).
E, de tal ônus, não se desincumbiu a requerida apelante, nem
considerando que os dados de natureza sigilosa certamente foram captados, também,
por meio fraudulento, por falha de proteção interna de averiguação. Aliás, a hipótese
insere-se no campo do fortuito interno, que não exime o dever de indenizar.
No mais, não há dúvida de que a inscrição indevida do nome
de pessoa física ou jurídica em cadastro desabonador gera dano moral passível de
reparação. Trata-se de dano in re ipsa, que independe de comprovação.
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência
de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento
do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante
não se repita.
Nesse passo, o dano é grave por afetar a imagem do autor,
por indevida restrição do crédito, mediante a inscrição de dados no cadastro de
devedor inadimplentes, por falha na prestação de serviços e ausência de
demonstração da regularidade do negócio jurídico. Além disso, a ausência de
proteção do consumidor, por falta de adoção de cautelas exigíveis no sistema de
segurança de contratação, é fator significativo.
De acordo com os parâmetros acima expostos e com os
critérios de proporcionalidade e moderação, verifica-se como razoável a redução da
indenização para o montante de R$ 5.000,00, acrescido dos encargos moratórios.
Por fim, observa-se que os juros moratórios incidentes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024115-61.2016.8.26.0114 -Voto no 1579
6
o total da condenação não comportam alteração, pois tal remuneração deve incidir a
partir da citação, eis que a hipótese dos autos versa sobre responsabilidade civil
contratual. Aplica-se, ao caso, o art. 405 do Código Civil.
A propósito do tema, confira-se o entendimento jurisprudencial: Apelação
Ação de indenização por danos morais

Procedência Manutenção do nome do autor no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento da
dívida Incumbência do credor Incidência, no caso, da
Súmula 548 do STJ Exclusão do apontamento em prazo
que excede o razoável
Ocorrência de dano moral
configurada
Demandante que faz jus à respectiva
reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, do art. 6o, inciso VI, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil

Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece,
porém, ser reduzido Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ
Juros moratórios incidentes a partir da citação Artigo 405
do Código Civil
Honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 1.000,00, atento à redução da verba
indenizatória
Inteligência do artigo 85, §8o, do CPC

Recurso do réu parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível no 1001210-27.2018.8.26.0297;
Relator Des. Thiago de Siqueira; Data do Julgamento:
22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)
Portanto, a sentença impugnada, que decretou a procedência
da ação, comporta alteração, apenas, para reduzir o montante da indenização para R$
5.000,00, acrescido dos encargos moratórios já fixados em primeiro grau, sem
reflexo nos dos ônus de sucumbência.
Isso porque, a condenação em valor inferior ao pleiteado a
título de danos morais não implica sucumbência recíproca. A matéria, por sinal, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024115-61.2016.8.26.0114 -Voto no 1579
7
pacífica e já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a
Súmula no 326, com o seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca".
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação para os fins acima indicados, nos termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator